Tribunal: TJPA
Processo: 0824255-17.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824255-17.2022.8.14.0401

APELANTE: JOSIEL RODRIGUES PINHEIRO, JOSE EDSON DOS SANTOS PINTO, PEDRO HENRIQUE DA SILVA MAGALHAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL. LEGALIDADE. SUPOSTA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO DELITO NA FORMA TENTADA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus à pena de 8 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 150 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, V e VII, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade; (ii) analisar a legalidade da prisão em flagrante realizada por guardas municipais; (iii) observar eventual nulidade por quebra da cadeia de custódia dos bens e armas apreendidos; (iv) apurar a existência de provas suficientes para a condenação dos réus; (v) examinar a possibilidade de reconhecimento da forma tentada do crime; (vi) avaliar a adequação da dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de habeas corpus para questionar a legalidade da manutenção da prisão preventiva, conforme previsto no art. 30, I, "a", do RI-TJPA e na jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça.

4. A prisão em flagrante efetuada por guardas municipais reveste-se de legalidade, nos termos do art. 301 do CPP e precedentes do STF e STJ, inexistindo diligência investigativa vedada ou ilegalidade na apreensão dos objetos.

5. Não se verifica quebra de cadeia de custódia, haja vista a existência de auto de exibição e apreensão, laudo pericial das armas e termo de entrega dos bens, sendo incabível o reconhecimento de nulidade por ausência de prejuízo concreto.

6. A autoria e materialidade do crime estão comprovadas por depoimentos firmes da vítima e testemunhas, bem como pelas provas documentais e periciais constantes nos autos.

7. É inviável o reconhecimento da tentativa de roubo, pois houve inversão da posse do bem mediante grave ameaça, mesmo que por breve período de tempo, incidindo a Súmula 582 do STJ.

8. A dosimetria da pena está devidamente fundamentada, tendo sido consideradas negativamente as circunstâncias da culpabilidade e das consequências do crime, em consonância com a jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido parcialmente e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A prisão em flagrante realizada por guardas municipais é válida quando não houver extrapolação das atribuições legais e ocorrer em situação de flagrância. 2. A alegação de quebra de cadeia de custódia demanda comprovação de prejuízo ou dúvida quanto à idoneidade da prova. 3. Em crime de roubo consumado com inversão da posse do bem mediante grave ameaça, ainda que breve, incide a Súmula 582 do STJ, sendo inaplicável a forma tentada. 4. A dosimetria da pena deve observar critérios objetivos, sendo válida a valoração negativa das circunstâncias judiciais quando devidamente fundamentada.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 157, §2º, II, V e VII; CPP, arts. 240, § 2º, 244 e 301; Súmula 582/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 704.235/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13/12/2012; STJ, AgRg no HC n. 789.984/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/4/2023; STJ, HC n. 718.117/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 22/3/2022, DJe de 25/3/2022; STJ, AgRg no RHC 175637 RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato Desembargador Convocado Do Tjdft, j.15/04/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no HC n. 700.369/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.10.2022; STJ, REsp n. 1.499.050/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.10.2015; STJ, AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.848.389/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14/9/2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN
,
Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 05.12.2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos da voto da relatora.

Belém (PA), 14 a 24 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Pedro Henrique da Silva Magalhaes, Jose Edson dos Santos Pinto, Josiel Rodrigues Pinheiro apelam da sentença do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que os condenou à pena reclusiva de 8 anos e 3 meses, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 145 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, V e VII, do Código Penal (ID 13734487).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente derivado de diligência realizada por guarda municipal e baseada em reconhecimento realizado à míngua de requisitos legais do art. 226 do CPP, e em contexto de quebra da cadeia de custódia no que se refere a apreensão dos instrumentos e bens subtraídos, em violação do art. 158-A do CPP, os apelantes requerem a declaração da nulidade da sentença.

No mérito, pleiteiam pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o reconhecimento da modalidade tentada do crime de roubo, nos termos do artigo 14, II, do Código Penal, com reforma da dosimetria da pena para fixação no mínimo legal. Por derradeiro, postula pela concessão do direito de recorrer em liberdade (ID 13734508).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada, (ID 13734566), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 14424483).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da irresignação dos apelantes.

A esse respeito, destaco que o recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RI-TJPA. sendo assim, o pleito de revogação da custódia preventiva sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 16/8/2022).

Quanto às
questões preliminares
suscitadas, a defesa suscita a nulidade do processo porquanto baseado em provas decorrentes de diligência efetuada pela Guarda Municipal, que efetuou a prisão em flagrante dos recorrentes, apreendendo com eles as facas e os bens subtraídos da vítima.

No entanto, tenho que o juízo sentenciante não divergiu do entendimento jurisprudencial segundo o qual não há ilegalidade na “realização de busca pessoal e a prisão em flagrante por guardas municipais, tendo em vista a autorização constante nos arts. 240, §2º, 244 e 301 do Código de Processo Penal” (STJ,
AgRg no HC n. 789.984/GO
,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/4/2023), porquanto “apesar da função constitucional das guardas municipais serem restritas à proteção dos bens, serviços e instalações dos entes municipais, não se verifica,
in casu,
qualquer ilegalidade ou abuso de poder na sua atuação, tendo em vista que a prisão efetuada foi realizada em flagrante, a qual poderia ser realizada até mesmo por qualquer do povo e sem mandado, na forma do art. 301, do Código de Processo Penal (STJ,
HC n. 718.117/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 22/3/2022).

Em complemento, confira-se a motivação desenvolvida pelo magistrado:

2 – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELA GUARDA MUNICIPAL

Argui a Defesa que os procedimentos de reconhecimento e apreensão de facas e bens supostamente subtraídos extrapolaram as atribuições da guarda municipal.

A Defesa fundamentou seu pedido no julgado do STF no RE 1281774 AgR-ED-AgR/SP, que "reconheceu que a Guarda Municipal pode agir em caso de flagrante delito, mas não pode efetuar diligências típicas de investigação criminal própria das polícias investigativas”.

Não assiste razão à defesa no caso dos autos.

O Supremo Tribunal Federal reconhece válida a prisão em flagrante efetuada por guardas municipais, como se pode observar em vários de seus pronunciamentos, como no HC 212.635-AgR, em julgamento pela Primeira Turma, em Sessão Virtual de 1/04/2022 a 08/04/2022, leia-se: "[...] Descabe cogitar-se de ilegalidade na prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais ( § 8º do art. 144 da Constituição da Republica), por se tratar de ato permitido a qualquer do povo, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal.

No mesmo sentido os seguintes julgados: RHC n. 157.314, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2018; HC n. 206.802, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.9.2021; HC n. 205.455, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.8.2021; HC n. 202.776, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.8.2021; HC n. 206.030, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.9.2021; HC n. 205.281, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2021; HC n. 203.070-AgR, Relator o Ministo Nunes Marques, DJe 1º.10.2021; e RHC n. 207.998, de minha relatoria, DJe 3.11.2021..."

O julgado mencionado pela Defensoria Pública reforça a certeza sobre a validade da prisão em flagrante realizada pela Guarda Municipal: “PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS . DENÚNCIA ANÔNIMA. INGRESSO EM RESIDÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE POR GUARDAS MUNICIPAIS APÓS DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS. NULIDADE DA PROVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP. Precedentes. 2. Hipótese em que a prisão realizada pela Guarda Municipal ultrapassou os limites próprios da prisão em flagrante. Prisão realizada, no caso, a partir de denúncia anônima, seguida de diligências investigativas e de ingresso à residência do suspeito. 3. Agravo regimental provido, com a devida vênia, para o fim de negar provimento ao recurso extraordinário, restabelecendo-se o acórdão absolutório proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo”. (STF. 1 Turma. RE 1281774 AgR-ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ Acórdão: Min. Luis Roberto Barroso, julgado em 13/06/2022, DJE 26/082022).

Observa-se, portanto, da ementa acima que a prisão em flagrante realizada pela Guarda Municipal é totalmente válida, entretanto realmente não é admissível a atuação da guarda em diligências típicas de investigação criminal realmente.

Segundo o Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei 13.022/2014) incumbe às guardas municipais a função de proteção municipal preventiva. O artigo 5 do mesmo texto legal estipula como uma de suas competências específicas colaborar de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social (inciso IV).

Partindo-se dessa autorização legal para que a Guarda Municipal auxilie os órgãos de segurança pública, bem como que qualquer do povo pode realizar prisão em flagrante, entendo que a ação de interceptar, abordar, desarmar, deter e conduzir à delegacia os denunciados, in casu, foi legítima. Explico.

No presente caso, a guarda municipal foi acionada durante o rastreamento do veículo roubado, tomando conhecimento de que um assalto com refém estava sendo perpetrado, de modo que era de se esperar de agentes públicos, como são os guardas municipais, que possuem autorização legal para dar apoio a ações de segurança pública, atuassem para restabelecer a paz social, no caso, interceptando, abordando e prendendo os criminosos. O que foi feito.

A Guarda Municipal, portanto, atuou dentro dos limites legais ao dar apoio no rastreamento do veículo roubado e na prisão em flagrante dos denunciados.

Entendo, igualmente que a Guarda Municipal não extrapolou de sua competência ao apreender os instrumentos do crime como o fez, pois realizou a prisão em flagrante dos denunciados sem qualquer apoio de outro órgão de segurança pública, sendo razoável que, ao detê-los, agissem os guardas municipais para localizar e apreender os objetos que estavam no veículo roubado, sobretudo eventuais armas empregadas no crime. Seria incoerente esperar que a Guarda Municipal deixasse as armas apreendidas abandonadas no veículo da vítima, que fora interceptado em logradouro público, enquanto detinham, abordavam, revistavam e conduziam à delegacia três criminosos perigosos.

Veja-se que o caso concreto debatido no julgado do STF citado pela Defesa pouco tem a ver com os fatos aqui em apuração. É que lá, guardas municipais, comunicados por denúncia anônima, realizaram diligências prévias e ingressaram na residência do suspeito para realizar revista.

Além disso, também não se verifica qualquer irregularidade na suposta realização do reconhecimento dos réus pela Guarda Municipal. As testemunhas e a vítima em juízo nada relataram sobre ação de reconhecimento por oportunidade da prisão dos denunciados, tendo apenas um dos motoristas de aplicativo dito que, durante a abordagem, confirmou que se tratavam de criminosos no interior do veículo, pois o condutor tentou se passar pela vítima.

Por isso, não se vislumbra abuso por parte da Guarda Municipal em sua atuação em face dos denunciados, seja na prisão em flagrante ou na apreensão das armas e dos objetos subtraídos, diligências essas sem complexidade e intrinsicamente relacionadas ao ato de prisão em flagrante como fora realizado. Com efeito, afasto a alegação de nulidade em razão da atuação da Guarda Municipal (ID 13734487 – Págs. 4/6)
.

Também não merece acolhimento o pleito de nulidade da sentença sob a alegação de ausência da materialidade delitiva pela quebra da cadeia de custódia, diante da não documentação da apreensão das facas e supostos bens subtraídos pelos guardas municipais, em violação do art. 158-A do CPP.

Isso porque, a materialidade do crime em questão encontra-se devidamente documentada e demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de objeto contendo “duas facas; um smartphone Samsung galaxy A8, carteira porta-cédulas com documentos pessoais de Matheus Rodrigues Lima, um relógio dourado e um smartphone samsung galaxy M10 com tela trincada” (ID 13734306 - Pág. 21), auto de entrega dos bens subtraídos à vítima (ID 13734306 - Pág. 22), e laudo pericial nº 2022.01.000536-CCP com fotos, que atestou o potencial lesivo das duas facas utilizada pelos réus por se encontrarem em condições de uso e para o fim a que se destinam (ID 13734443 - Págs. 1/5).

Destarte, conforme jurisprudência do Superior Tribunal Justiça, “a quebra de cadeia de custódia não configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova e, nesse sentido, a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou intercorrências no seu iter, mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova” (STJ,
AgRg no RHC 175637

RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato Desembargador Convocado do TJDFT, j.15/04/2024), situação retratada nos autos, o que impede declaração de nulidade processual nos moldes alegados pela defesa, tal como ressaltado na decisão objurgada, confira-se:

3 – DA PRELIMINAR DE NULIDADE PELA QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA – VIOLAÇÃO ART. 158-A do CPP

Alegou a Defesa que a Guarda Municipal não documentou nenhum de seus procedimentos no manuseio e suposta apreensão das facas e objetos subtraídos.

Pois bem. Segundo julgado do STJ, a cadeia de custódia serve para demonstrar que a prova é confiável. Leia-se: "As irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável". [STJ. 6 Turma. HC 653615-RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Rel. Acd. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 23/11/2021 (Info 720)].

No caso dos autos, ficou demonstrado que os guardas municipais que realizaram a prisão em flagrante dos denunciados apreenderam a res furtiva e as duas facas empregadas no crime, as quais estavam no veículo roubado durante a abordagem e prisão dos réus.

Veja-se que ninguém questionou a propriedade dos objetos subtraídos, tendo a vítima confirmado posteriormente, ao recebê-los de volta (termo de apreensão e de entrega juntado aos autos), que eles lhe pertenciam.

No tocante às facas, cabe tecer alguns comentários.

Sabe-se que existem vários tipos de perícias que podem ser realizadas no âmbito de uma investigação criminal, cada uma com sua própria finalidade. No presente caso, contudo, verificou-se que a perícia realizada pretendeu tão somente constatar a potencialidade lesiva dos artefatos. É que, de praxe, não são realizadas, no Estado do Pará, perícias outras em instrumentos de crimes de roubo sem maior especificidade. A intenção precípua da autoridade policial e do Ministério Público restringe-se a constatar a potencialidade lesiva desses objetos.

In casu
, não há qualquer dúvida de que foram empregadas duas facas no crime, bem como que elas foram apreendidas em poder dos denunciados.

Considerando que todas as testemunhas afirmaram que facas foram apreendidas no veículo interceptado, por oportunidade da prisão dos réus, certo é que não há dúvidas de que facas foram empregadas no crime, mais precisamente duas facas.

Além disso, a perícia que atestou sua potencialidade lesiva poderia até ter sido dispensada, na medida em que todos confirmaram que se tratavam de facas, constatação que pode facilmente ser realizada por qualquer um, sem expertise no assunto. Uma vez confirmado que se tratavam de facas verdadeiras, certo é que possuíam potencialidade lesiva, ainda que a lâmina detivesse algum defeito, como uma das apreendidas revelou ter durante a perícia.

É que a faca não perde sua aptidão de provocar lesão quando empregada com essa finalidade. Basta imaginar uma faca desamolada sendo utilizada para golpear alguém. É óbvio que ela lesionaria a pessoa com sua lâmina, ainda que não tão gravemente como se estivesse amolada.

Trata-se de situação diversa do que ocorre com armas de fogo defeituosas, quando não são capazes de provocar lesão da natureza que provocariam caso estivessem aptas a disparar tiros.

Sendo apreendida a arma branca, é evidente que a própria apreensão indica seu potencial lesivo, pois, caso se tratasse de faca de brinquedo, com toda certeza os guardas municipais e as testemunhas da detenção dos réus e da apreensão dos artefatos, assim como o próprio auto de apreensão, já fariam referência a esta característica do objeto apreendido. (...)

Com efeito, o fato de os guardas municipais terem apreendidos as facas e as apresentado na delegacia não afasta a certeza de que elas foram empregadas no crime, de forma que se deve tê-las como provas confiáveis, o que impede concluir pela nulidade em razão da quebra da cadeia de custódia da prova. Desse modo, afasto a alegação de nulidade pela quebra da cadeia de custódia da prova (ID 13734487 - Págs. 6/7)
.

No presente caso, a Guarda Municipal atuou diante da situação de flagrante delito, envolvendo crime grave cometido com emprego de violência e com a vítima mantida em condição de refém, durante o período noturno. A localização dos recorrentes foi monitorada por colegas de trabalho da vítima, que acompanharam a movimentação do veículo através de comunicação via rádio. Após ser libertada, a vítima afirmou, de forma inequívoca, ter sido coagida mediante o uso de facas para entregar seus pertences.

Diante da gravidade dos fatos, coube à Guarda Municipal proceder à apreensão das armas utilizadas na empreitada criminosa — duas facas encontradas no interior do veículo. Não há nos autos qualquer elemento que desqualifique a ocorrência do roubo mediante o uso de arma branca, especialmente considerando que a vítima foi ouvida em juízo e confirmou integralmente o depoimento prestado na fase policial (ID 13734306 - pág. 7), relatando ter sido subjugada pelos três recorrentes, os quais se apropriaram do automóvel e de seus bens pessoais, abandonando-a, em seguida, em local ermo, onde foi posteriormente resgatada por colegas.

Ademais, consta nos autos laudo pericial atestando a potencialidade lesiva das facas apreendidas, bem como o reconhecimento firme e convergente da vítima e das testemunhas, que identificaram JOSÉ EDSON DOS SANTOS PINTO como o condutor do veículo subtraído, e JOSIEL RODRIGUES PINHEIRO e PEDRO HENRIQUE DA SILVA MAGALHÃES como os indivíduos que, posicionados no banco traseiro, ameaçavam a vítima de morte — conforme registrado na sentença condenatória (ID 13734487 - págs. 2/4).

Destarte,
rejeito as preliminares.

No mérito
, as demais teses não conduzem ao provimento do recurso.

In casu
, inexiste espaço para
absolvição com fundamento em insuficiência probatória
, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

Os apelantes foram condenados pela prática do crime de roubo majorado, estando a
materialidade
comprovada, como já apresentado, pelo auto de exibição e apreensão contendo “duas facas; um smartphone Samsung galaxy A8, carteira porta-cédulas com documentos pessoais de Matheus Rodrigues Lima, um relógio dourado e um smartphone samsung galaxy M10 com tela trincada” (ID 13734306 - Pág. 21), pelo auto de entrega dos bens subtraídos à vítima (ID 13734306 - Pág. 22) e laudo pericial nº 2022.01.000536-CCP com fotos, que atestou o potencial lesivo das duas facas utilizada pelos réus por se encontrarem em condições de uso e para o fim a que se destinam (ID 13734443 - Págs. 1/5).

De outro ângulo, a
autoria delitiva
exsurge da prova testemunhal judicializada, conforme consignado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

“
A vítima Matheus Rodrigues Lima
declarou em juízo que, na qualidade de motorista de aplicativo aceitou corrida para levar os três denunciados, tendo os dois mais novos sentados no banco de trás e o outro ao seu lado, no banco do passageiro. Ao chegarem próximo ao destino, em um trecho escuro, os três anunciaram o assalto, com os dois de trás encostando facas em sua cabeça. Ordenaram, então, que o declarante fosse para o banco de trás, baixasse a cabeça e ficasse quieto, caso contrário lhe “furariam”. O criminoso que estava no banco de passageiro assumiu a condução do veículo e dirigiu até a Estrada da Ceasa, trajeto durante o qual ficou sendo ameaçado. Ao chegarem em um trecho deserto, libertaram a vítima. Explicou que pediu uma carona para um desconhecido até a Perimetral, onde os criminosos foram abordados por guardas municipais. Estimou que ficou sob poder dos criminosos no veículo durante aproximadamente meia hora para uma hora. Disse que os criminosos subtraíram todos os seus pertences que estavam no veículo, como celular, documentos, cartões bancários, carteira, objetos escolares, mochila, vade mecum, relógio, cordão, dentre outros, além do veículo. Explicou que durante o crime conseguiu ligar para um amigo seu, motorista de aplicativo, o qual escutou o anúncio do assalto e comunicou à guarda municipal. Soube depois de ser libertado que os criminosos foram interceptados. Disse que recuperou seus pertences, entretanto seu aparelho celular foi danificado durante a ação criminosa. Identificou JOSE EDSON como a pessoa que assumiu o volante e os demais foram os que lhe ameaçaram efetivamente com as facas. A vítima não demonstrou certeza de que fora PEDRO HENRIQUE que mais lhe ameaçou durante o crime.

A testemunha de acusação Fernanda Cabral Pereira Alves,
guarda municipal, relatou em juízo que foram acionados por um motorista de aplicativo para lhe darem apoio no rastreamento do veículo da vítima, pelo que passaram a segui-lo até que lhes foi apontado o automóvel com os criminosos, quando realizaram a sua abordagem. Identificou durante a audiência JOSE EDSON como o condutor do veículo e os demais como os criminosos que estavam no banco de trás. Explicou que realizaram a busca no veículo logo após deter os criminosos para verificar se havia armas, quando foram encontradas duas facas. Afirmou que os pertences da vítima foram recuperados.

A testemunha de acusação Mitchel Cristtoph Saraiva
, guarda municipal, relatou em juízo que foram acionados por um motorista de Uber para que o acompanhassem no rastreamento do veículo roubado. Disse que a vítima não estava no veículo quando realizaram a abordagem e que encontraram dentro do automóvel pelo menos uma faca. Identificou JOSE EDSON como o motorista do veículo roubado e os demais como os criminosos que estavam no banco de trás do veículo.

A testemunha de acusação Ezequias das Neves da Silva
, motorista de aplicativo, relatou em juízo que, junto com outros colegas, conseguiu usar um aplicativo de rastreamento para localizar o veículo da vítima na Estrada da Ceasa, quando o interceptou junto com outro motorista de aplicativo e a viatura da guarda municipal. Disse que a vítima teria ficado aproximadamente meia hora sob poder dos criminosos, pelo menos desde o momento em que soube do crime. Confirmou que os indivíduos detidos por ocasião da interceptação eram os autores do crime, pois presenciou quando o condutor do veículo afirmou ser o motorista de aplicativo, sendo que a vítima, que era seu colega, nem mais no carro estava. Disse que os guardas municipais foram comunicados do crime, razão pela qual deram o apoio no rastreamento do veículo roubado, os quais ajudaram na interceptação do referido automóvel, na detenção e na apreensão das facas.

A testemunha de acusação Leandro Viana Cardoso
, motorista de aplicativo, relatou em juízo que participou do rastreamento por um aplicativo do veículo roubado e ajudou na interceptação, junto com uma viatura da guarda municipal. Disse que presenciou a abordagem e prisão dos criminosos no veículo roubado, asseverando que a vítima não estava mais no automóvel. Disse que as pessoas presas e conduzidas à delegacia foram os criminosos abordados no veículo da vítima. Confirmou que duas facas foram apreendidas e que os objetos subtraídos estavam no interior do veículo”. (ID 13734487 - Págs. 2/4)
.

Nesse contexto, verifica-se que o depoimento da vítima está em consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020), como se deu na espécie.

Além disso, saliento que o depoimento dos agentes responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados “constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi Quinta Turma, j. 28.04.2020), hipótese retratada nos autos, em que as declarações dos guardas municipais prestadas em juízo revestem-se de inquestionável eficácia probatória.

Ademais, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer” (STJ,
AgRg no HC n. 700.369/SC
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.10.2022).

Além disso, a jurisprudência sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, “porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva”

(
AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN
,
Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 05.12.2023).

Por outro lado, destaco que inexiste margem para
reconhecimento do roubo em sua forma tentada,
como pretende o apelante.

Da análise dos autos, inexiste dúvida acerca da consumação do crime de roubo, porquanto a
res furtiva
saiu da posse da vítima. À vista disso, incide o enunciado sumular n. 582 do STJ segundo o qual “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”

(
REsp n. 1.499.050/RJ
,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.10.2015).

Sendo assim, rejeitada a possibilidade de reconhecimento de roubo tentado, mantenho a pena em relação ao roubo qualificado, reconhecido pelo magistrado
a quo.

Sem embargo, no tocante à
dosimetria da pena
, verifica-se que a defesa pleiteou genericamente a reforma da pena-base sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida, apenas apontando amplamente o uso de critérios subjetivos.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ,

AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022 ).

Nada obstante, não há margem para reforma, visto que a decisão impugnada negativou as vetoriais culpabilidade e consequências com fundamento idôneo, já que “valendo-se, o réu, de meio ardiloso para consumar sua ação, aproveitando-se da confiança e do trabalho exercido pela vítima, motorista de aplicativo, a qual lhe prestava um serviço antes de ser surpreendida pela conduta do acusado, é lícita a consideração da culpabilidade desfavorável ao réu” (TJMG, APR 0447385-37.2018.8.13.0024, Rel. Paulo Cézar Dias, 3ª Câmara Criminal, j. 19/02/2019), sendo certo que o prejuízo merece valoração negativa, pois consiste em elemento extrínseco ao crime de roubo, apto a ensejar a majoração da pena-base (
AgRg no AREsp n. 1.848.389/TO
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14/9/2021), como ocorreu na espécie, em que a vítima teve danificado seu aparelho celular.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação
supra.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025